Tribunal: CARF
Processo: 10120.722114/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722114/2011-62
ACÓRDÃO
2101-003.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas
devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que
não foram informados nas Declarações de Ajuste Anual. As despesas
escrituradas em livro caixa, somente são acatadas quando comprovadas
por meio de documentação idônea
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722114/2011-62
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Sra. Marlene Domingos
de Oliveira relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física do exercício de 2008 (ano-calendário de
2007), decorrente da omissão de rendimentos provenientes da atividade rural e a glosa das
despesas da atividade rural.
Após a apresentação de impugnação, os autos foram remetidos à 5a Turma da
DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, reconhecendo que
parte das despesas incorridas estavam, de fato, vinculadas ao exercício da atividade rural. Na
ocasião, a 5a Turma da DRJ entendeu ser devido o recolhimento do imposto suplementar no valor
de R$ 181.582,81, acrescido de multa e juros.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas
devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não
foram informados nas Declarações de Ajuste Anual. As despesas escrituradas em
livro caixa, somente são acatadas quando comprovadas por meio de
documentação idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário aduzindo que não foram
omitidos rendimentos e as despesas estão vinculadas a atividade rural e os requisitos legais para
sua dedução forma devidamente cumpridos.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Registre-se que, em 09/03/2025, véspera da sessão de julgamento, o patrono da
recorrente apresentou pedido de retirada do processo de pauta, alegando necessidade de tempo
adicional para análise processual e habilitar pedido de sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722114/2011-62
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Pedido de retirada de pauta
Preliminarmente, cumpre informar que foi apresentado em 09/03/2025 pedido de
retirada de pauta do presente processo pelo patrono da contribuinte, já constituído nos autos, sob
a alegação de que necessitaria de tempo adicional para habilitar adequadamente a sustentação
oral.
O pedido de retirada de pauta de processo encontra-se previsto no art. 40 da
Portaria CARF no 1240, de 02 de agosto de 2024, que estabelece:
Art. 40. O presidente da turma poderá, de ofício, a pedido do relator ou por
solicitação das partes, em razão de motivo justificado, determinar a transferência
do julgamento para outra sessão da mesma reunião, ou a retirada do recurso de
pauta, neste caso quando solicitado pelas partes, desde que:
I - o pedido seja feito por meio de formulário eletrônico disponibilizado na Carta
de Serviços no sítio do CARF na internet, acompanhado da documentação
comprobatória, encaminhado com antecedência mínima de quatro dias úteis do
início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado, salvo nas hipóteses de caso fortuito ou de força
maior; e
II - não tenha sido anteriormente deferido pedido de retirada de pauta, pela
mesma parte.
Analisando o pedido apresentado, verificam-se as seguintes irregularidades formais:
1) O pedido não foi apresentado por meio do formulário eletrônico específico,
conforme exigido pelo regimento;
2) Não foi observado o prazo regimental de antecedência mínima de quatro dias
úteis do início da reunião;
3) O requerimento foi endereçado diretamente ao Relator, que não possui
competência para tal apreciação;
4) Não apresenta motivação fundamentada que caracterize cerceamento de
defesa ou justifique a providência excepcional.
Deve-se ressaltar que a habilitação para sustentação oral pode ser realizada em até
5 (cinco) dias após a publicação da pauta para reunião assíncrona, conforme art. 103 do
Regimento Interno do CARF, não constituindo o tempo adicional solicitado motivo relevante para
retirada de pauta. A simples alegação de necessidade de prazo para habilitação de sustentação
oral, sem demonstração de impedimento concreto, não configura cerceamento de defesa.
Em face das múltiplas irregularidades formais identificadas, o pedido sequer merece
ser conhecido, pois não atende aos requisitos mínimos estabelecidos na normativa que rege a
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722114/2011-62
4
matéria. A inobservância da forma e do prazo previstos para o requerimento impossibilita seu
processamento regular perante este Colegiado.
Assim, NÃO SE CONHECE do pedido de retirada de pauta, uma vez que apresentado
em desacordo com os requisitos formais estabelecidos na normativa que rege a matéria,
inviabilizando seu processamento regular perante este Colegiado.
3. Mérito
Conforme o acórdão recorrido, a 5a Turma da DRJ/BHE analisou de forma
individualizada os valores contestados, reconhecendo parcialmente as despesas. Destaca-se os
trechos do acórdão recorrido referentes as despesas não reconhecidas e, portanto, objeto de
controvérsia.
R$161.858,00 (fl. 1.950): O sujeito passivo apresenta o recibo emitido por Divina
Severino Macedo à fl.795, datado de 29/01/2007, relativo a recebimento por
venda de garrotes e o cheque no valor de R$51.858,00 nominal a ela, datado de
13/02/2007 e pago no caixa na mesma data (fls. 795 e 2049), no entanto, não traz
aos autos Notas Fiscais ou Guias de Trânsito Animal – GTA para a comprovação de
que o valor de R$51.858,00 trata-se de pagamento de bovinos adquiridos pelo
sujeito passivo e seu cônjuge.
A recorrente apenas se limitou a afirmar a existência dos cheques. Nesse ponto,
considerando que não foram apresentados Notas Fiscais ou as Guias de Trânsito Animal, não é
possível reconhecer a despesa. Logo, a conclusão do acórdão recorrido é correta.
R$24.536,01 (fls. 1.952): O sujeito passivo apresenta o cheque à fl. 867 no valor
de R$11.857,00, nominal ao Auto Posto Avelar Ltda, compensado em 21/02/2007,
fl. 2049. Assim, acata-se a despesa no valor de R$11.857,00.
A recorrente não teceu qualquer comentário ou apresentou novos documentos
sobre o valor remanescente da despesa registrada no Livro Caixa no item 73, datado em
28/02/2007. Confirma-se a decisão nesse ponto.
R$19.000,00 (fl. 1.957): O sujeito passivo apresenta o recibo emitido por
Valtomiro Gomes dos Santos à fl.938, datado de 06/03/1997, relativo a
recebimento por venda de garrotes e a TED à fl. 939 com data de 10/09/2007, na
qual consta como favorecido o emitente do recibo, no entanto não apresenta
outros documentos, como notas fiscais ou Guias de Trânsito Animal – GTA, que
comprovem que o valor de R$7.000,00 se refere à aquisição de gado. Ademais,
está consignado no campo motivo da glosa à fl. 1957, que relativamente ao valor
de R$19.000,00 constante do recibo, “em resposta aos Termos de Constatação
Fiscal, o contribuinte confirma o item seguinte como substituto deste
lançamento.”
A recorrente não teceu qualquer comentário ou apresentou novos documentos
sobre o valor da despesa registrada no Livro Caixa no item 115, datado em 30/03/2007. Confirma-
se a decisão nesse ponto.
R$75.000,00 (fl. 1.961): O sujeito passivo apresenta o cheque n° 850463 à fl.
1001/1002, nominal a Elias Ribeiro, que alega ser relativo à aquisição de bovinos,
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722114/2011-62
5
mas não traz aos autos nenhum documento que o vincule à despesa da atividade
rural. Na descrição do motivo da glosa relativo a esse item está consignado que o
nome de Elias Ribeiro não consta na relação das Notas Fiscais emitidas pela
Sefaz/GO. (...)
A recorrente não teceu qualquer comentário ou apresentou novos documentos
sobre o valor da despesa registrada no Livro Caixa no item 151, datado em 30/04/2007. Confirma-
se a decisão nesse ponto.
R$30.000,00 (fl. 1.961): O sujeito passivo apresenta recibo datado de 10/04/2007,
fl. 2051, emitido por Laureunice Paula Oliveira, portadora do CPF/MF n°
628.825.621-87, relativo ao pagamento de garrotes. No entanto, não traz aos
autos Nota Fiscal ou Guia de Trânsito Animal ou qualquer outro documento que
comprove a referida despesa. (...)
A recorrente não teceu qualquer comentário ou apresentou novos documentos
sobre o valor da despesa, além de um simples recibo (fl. 2.051). Confirma-se a decisão nesse
ponto.
R$74.000,00 (fl. 1.983): O sujeito passivo afirma que o valor se refere à despesa
com aquisição de uma Camioneta Mitsubishi L200, GLS, cabine dupla. À fl. 1453 o
contribuinte afirma que já havia apresentado a Nota Fiscal relativa à aquisição do
veículo. No demonstrativo à fl. 1983 (item 382), a fiscalização justifica a glosa da
despesa por falta de apresentação da documentação. Na impugnação, o
contribuinte não apresenta documento comprobatório. Assim, não se acata o
valor como despesa da atividade rural. (...)
A recorrente limitou-se a afirmar o seguinte: “Doc 382 da pag. 3233, junto a nfiscal
58615 Cotril Motors, aquisição de uma camioneta R$ 74.000,00”. Nesse ponto, vale notar que o
presente processo sequer possui 3000 folhas. Além disso, a recorrente apresentou a nota fiscal da
compra do referido veículo apenas em sede de recurso voluntário, vide fl. 2.215.
Curiosamente, a Nota Fiscal foi “cortada” impedindo a verificação da data de
emissão da Nota Fiscal e a data de venda (inserida no campo “Dados Adicionais”). De todo modo,
ao que parece, a data de venda do veículo ocorreu em 2005 (!).

Essa possiblidade de que o veículo tenha sido comprado em 2005 é reforçada por
provas anexadas pela própria recorrente. Por exemplo, na fl. 811, foi apresentada uma nota fiscal
de venda de mercadorias e prestação de serviço, emitida pela Marcovel Veículo Comércio LTDA.
em 23/02/2007 em relação a um veículo “Camioneta Mitsubishi L200”. Essa mesma nota fiscal
indica que o veículo foi adquirido em 15/09/2005.
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722114/2011-62
6

Entretanto, a recorrente reconheceu a despesa de aquisição do veículo de
28/09/2007 (vide fl. 1983), sete meses após realizar, ao que tudo indica, uma revisão e troca de
peças no veículo e dois anos após adquirir o veículo.
Feitas essas considerações, confirma-se a decisão nesse ponto.
R$23.100,00 (fl. 1.984): O sujeito passivo apresenta cheque nominal a
Fertilizantes Alianças Ltda, fl. 2057, compensado em 24/09/2007, conforme
extrato à fl. 2061. Não obstante, não apresenta documento que vincule o cheque
a documento relativo à aquisição de adubo como alega. Registre-se que no mês
de setembro já foram considerados pela fiscalização como pago à Fertilizantes
Alianças Ltda, os valores de R$10.965,00, documento à fl. 1419 (item 371, fl.
1982) e de R$ 33.800,00, documento à fl. 1446 (item 379, fl. 1983). Não foi
demonstrado que o pagamento por meio do cheque não se refere aos valores já
considerados com base nos documentos apresentados. (...)
A recorrente apenas reiterou os argumentos apresentados em sede de impugnação
e anexou novamente os cheques. Confirma-se a decisão nesse ponto.
R$52.773,00 (fl. 1.991): O sujeito passivo alega que o valor se refere à construção
de benfeitorias (represas e estradas), na "Fazenda Veruma", paga a Alessandro M.
Betti, portador do CPF/MF n° 655.359.282-91, e Everton Vaz Eustáquio, portador
do CPF/MF n° 575.704.261-34, nos valores, respectivamente, de R$51.383,00 e
R$1.400,00. Para comprovação apresenta os recibos à fls. 2063. No caso, não há
como acatar o recibo no valor de R$1.400,00, uma vez que não há descrição da
razão do pagamento. Por outro lado, acatase como despesa da atividade rural o
valor de R$51.383,00, constante do recibo emitido por Alessandro M. Betti,
CPF/MF n° 655.359.282-91, no qual consta que o pagamento se refere a “serviço
da represa e estrada”. (...)
A recorrente não teceu qualquer comentário ou apresentou novos documentos
sobre o valor da despesa registrada no Livro Caixa no item 460, datado em 30/11/2007. Confirma-
se a decisão nesse ponto.
De mais a mais, o recurso voluntário não apresentou novos argumentos ou provas
em relação àqueles aduzidos em sede de impugnação, ainda que tenha sido elaborado por
patrono diverso. Dessa forma, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição
do inteiro teor de seu voto condutor, no que tange às matérias objeto do apelo recursal, com base
no art. 114, § 12o do RICARF e no princípio da economia processual:
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL
O sujeito passivo, em sua impugnação, de forma genérica, discorda da não
consideração das despesas da atividade rural pela fiscalização no total de R$
635.189,55, que resultou na glosa do valor de R$124.176,26, tendo em vista que
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722114/2011-62
7
foi informado na declaração de ajuste anual valor menor que o constante do livro
Caixa, como descrito no relatório. Alegações genéricas do pagamento de despesas
da atividade rural desprovidas de prova documental de sua efetivação não tem o
condão de elidir a glosa efetuada pela fiscalização.
Na planilha às fls. 1946 a 1975, a fiscalização, após análise dos documentos e
justificativas apresentados pelo sujeito passivo e seu cônjuge em 11/04/2011 e
25/04/20111, em resposta ao Termo de Constatação Fiscal III, de 21/03/2011,
discrimina as despesas constantes no livro Caixa apresentado, apontando o
motivo da glosa das despesas não consideradas no levantamento.
Relativamente às despesas da atividade rural, o sujeito passivo enumera na
impugnação valores que entende não serem passíveis de glosa por corresponder a
despesas efetivamente incorridas e pagas no ano-calendário, que somam
R$620.351,95. Ocorre que do montante discriminado, argumenta que não foi
possível obter a documentação de despesas no valor de R$134.679,01. (...)
R$161.858,00 (fl. 1.950): O sujeito passivo apresenta o recibo emitido por Divina
Severino Macedo à fl.795, datado de 29/01/2007, relativo a recebimento por
venda de garrotes e o cheque no valor de R$51.858,00 nominal a ela, datado de
13/02/2007 e pago no caixa na mesma data (fls. 795 e 2049), no entanto, não traz
aos autos Notas Fiscais ou Guias de Trânsito Animal – GTA para a comprovação de
que o valor de R$51.858,00 trata-se de pagamento de bovinos adquiridos pelo
sujeito passivo e seu cônjuge.
R$24.536,01 (fls. 1.952): O sujeito passivo apresenta o cheque à fl. 867 no valor
de R$11.857,00, nominal ao Auto Posto Avelar Ltda, compensado em 21/02/2007,
fl. 2049. Assim, acata-se a despesa no valor de R$11.857,00.
R$19.000,00 (fl. 1.957): O sujeito passivo apresenta o recibo emitido por
Valtomiro Gomes dos Santos à fl.938, datado de 06/03/1997, relativo a
recebimento por venda de garrotes e a TED à fl. 939 com data de 10/09/2007, na
qual consta como favorecido o emitente do recibo, no entanto não apresenta
outros documentos, como notas fiscais ou Guias de Trânsito Animal – GTA, que
comprovem que o valor de R$7.000,00 se refere à aquisição de gado. Ademais,
está consignado no campo motivo da glosa à fl. 1957, que relativamente ao valor
de R$19.000,00 constante do recibo, “em resposta aos Termos de Constatação
Fiscal, o contribuinte confirma o item seguinte como substituto deste
lançamento.”
R$75.000,00 (fl. 1.961): O sujeito passivo apresenta o cheque n° 850463 à fl.
1001/1002, nominal a Elias Ribeiro, que alega ser relativo à aquisição de bovinos,
mas não traz aos autos nenhum documento que o vincule à despesa da atividade
rural. Na descrição do motivo da glosa relativo a esse item está consignado que o
nome de Elias Ribeiro não consta na relação das Notas Fiscais emitidas pela
Sefaz/GO.
R$24.489,00 (fl. 1.961,): O sujeito passivo apresenta o cheque n° 850471 às fls.
1003/1004, nominal ao Auto Posto Avelar Ltda, compensado conforme extrato à
fl. 2050. Assim, acata-se a despesa no valor de R$24.489,00.
R$30.000,00 (fl. 1.961): O sujeito passivo apresenta recibo datado de 10/04/2007,
fl. 2051, emitido por Laureunice Paula Oliveira, portadora do CPF/MF n°
628.825.621-87, relativo ao pagamento de garrotes. No entanto, não traz aos
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722114/2011-62
8
autos Nota Fiscal ou Guia de Trânsito Animal ou qualquer outro documento que
comprove a referida despesa.
R$375,00 (fl. 1.969, item, 232): O sujeito passivo alega que o valor de R$375,00 se
refere a despesa de combustível paga ao Auto Posto Avelar Ltda por meio de
cheque n° 850519, do Banco do Brasil S/A no valor de R$13.840,00 (fls.
1.185/1.186), compensado conforme extrato anexo à fl. 2052. Ocorre que a
fiscalização relativamente ao item 231 das despesas à fl. 1969, considerou como
pago ao Auto Posto Avelar Ltda, tendo em vista os documentos por ele emitidos
às fls. 1179 a 1184, o valor de R$3.982,50 (R$750,00 + R$283,00 + R$845,00 +
R$405,00 + R$528,00 + R$1171,50). Valor esse que deve ser subtraído do
montante representado pelo pagamento do cheque no valor de R$13.840,00,
devidamente compensado. Assim, acata-se como despesa o valor de R$9.857,50
(13.840,00 - R$3.982,50).
R$8.775,00 (fl. 1.974): ): O sujeito passivo apresenta o cheque n° 003927, do
Banco SICOOB S/A, Agência 3058-0 (fls. 1.288), nominal ao Auto Posto Avelar
Ltda, no valor de R$27.810,00 compensado conforme extrato às fls. 2053. Já foi
considerado no item 285 (total de R$61.622,00), fl. 1964, o valor de R$1.850,00
pago ao Auto Posto Avelar Ltda, conforme documento à fl. 1280. Assim, acata-se
a despesa no valor de R$25.960,00 (R$27.810,00 – R$1.850,00).
R$20.000,00 (fl. 1.974): O sujeito passivo apresentou o cheque no valor de
R$20.000,00, nominal a Joaquim Martins Santos, fl. 1292, e o recibo à fl. 2054,
firmado por Joaquim Martins Santos, com firma reconhecida à época da
transação, relativo ao recebimento de R$20.000,00 em decorrência da venda de
um trator Massey Fergusson. Assim, acata-se o referido valor como despesa da
atividade rural.
R$74.000,00 (fl. 1.983): O sujeito passivo afirma que o valor se refere à despesa
com aquisição de uma Camioneta Mitsubishi L200, GLS, cabine dupla. À fl. 1453 o
contribuinte afirma que já havia apresentado a Nota Fiscal relativa à aquisição do
veículo. No demonstrativo à fl. 1983 (item 382), a fiscalização justifica a glosa da
despesa por falta de apresentação da documentação. Na impugnação, o
contribuinte não apresenta documento comprobatório. Assim, não se acata o
valor como despesa da atividade rural.
R$37.825,00 (fl. 1.984): O sujeito passivo apresenta o cheque n° 290519 (fls
1.454/1.455), nominal ao Auto Posto Avelar Ltda, compensado conforme extrato
à fl. 2056. Assim, acata-se a despesa no referido valor.
R$23.100,00 (fl. 1.984): O sujeito passivo apresenta cheque nominal a
Fertilizantes Alianças Ltda, fl. 2057, compensado em 24/09/2007, conforme
extrato à fl. 2061. Não obstante, não apresenta documento que vincule o cheque
a documento relativo à aquisição de adubo como alega. Registre-se que no mês
de setembro já foram considerados pela fiscalização como pago à Fertilizantes
Alianças Ltda, os valores de R$10.965,00, documento à fl. 1419 (item 371, fl.
1982) e de R$ 33.800,00, documento à fl. 1446 (item 379, fl. 1983). Não foi
demonstrado que o pagamento por meio do cheque não se refere aos valores já
considerados com base nos documentos apresentados.
R$66.120,94 (fl. 1.990): O sujeito passivo apresenta cheque nominal ao Auto
Posto Avelar Ltda no valor de R$79.278,00, fl. 1606 (item 456), compensado
conforme extrato à fl. 2062. Assim, acata-se a despesa no valor de R$79.278,00.
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722114/2011-62
9
R$52.773,00 (fl. 1.991): O sujeito passivo alega que o valor se refere à construção
de benfeitorias (represas e estradas), na "Fazenda Veruma", paga a Alessandro M.
Betti, portador do CPF/MF n° 655.359.282-91, e Everton Vaz Eustáquio, portador
do CPF/MF n° 575.704.261-34, nos valores, respectivamente, de R$51.383,00 e
R$1.400,00. Para comprovação apresenta os recibos à fls. 2063. No caso, não há
como acatar o recibo no valor de R$1.400,00, uma vez que não há descrição da
razão do pagamento. Por outro lado, acatase como despesa da atividade rural o
valor de R$51.383,00, constante do recibo emitido por Alessandro M. Betti,
CPF/MF n° 655.359.282-91, no qual consta que o pagamento se refere a “serviço
da represa e estrada”.
R$2.500,00 (fl. 1.994): Acata-se como despesa da atividade rural o valor de
R$2.500,00, tendo em vista o recibo assinado por Rogério Anísio Costa Graciano,
portador do CPF/MF n° 945.997.421-04, fl. 2064, no qual esta discriminado que se
trata de pagamento por serviço de trator na Fazenda Barreiro Preto.
Assim, as despesas da atividade rural ora consideradas perfazem R$263.149,50,
conforme segue: (...)
RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL
O artigo 63 do Decreto no 3.000, DE 1999, RIR/99 estabelece que o resultado da
atividade rural é a diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das
despesas pagas no ano-calendário. Ao mesmo tempo, o artigo 71, do mesmo
diploma normativo, estabelece que cabe ao contribuinte a opção entre esta forma
de apuração de resultado ou a limitada em 20% da receita bruta do ano-
calendário.
Por sua vez, o art. 60, §2o dispõe que a falta de escrituração do livro caixa
implicará arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita
bruta do anocalendário. Em outras palavras, ao contribuinte que não observou as
regras de escrituração aplica-se um resultado da atividade rural máxima de vinte
por cento. Ou seja, trata-se da situação mais gravosa do contribuinte. Tem-se,
portanto, que, mesmo nos casos que resultem em arbitramento do resultado da
atividade rural, será observado o limite de 20% da receita bruta. Ressalte-se que o
próprio programa gerador da declaração de imposto de renda pessoa física obriga
o contribuinte ao preenchimento do menor valor entre o resultado da diferença
das receitas menos despesas ou 20% da receita bruta auferida.
Dessa forma, se o fisco constatar omissão de receitas ou despesas não
comprovadas, deve efetuar novo demonstrativo do resultado da atividade rural,
respeitando a limitação de vinte por cento da receita bruta. (..)
Reforçando a posição adotada, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do
CARF negou provimento ao recurso voluntário interposto pelo Sr. Lourival Gabriel de Oliveira
(marido da ora recorrente) referente ao exercício de 2008 (ano-calendário de 2007).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.068 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722114/2011-62
10
teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas
devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não
foram informados nas Declarações de Ajuste Anual. As despesas escrituradas em
livro caixa, somente são acatadas quando comprovadas por meio de
documentação idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Portanto, sem razão a recorrente.
4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 2318
DF CARF MF
Original